Tribunal: TJMT
Processo: 0012163-72.2009.8.11.0015
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012163-72.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIZAEL NOGUEIRA - CPF: 008.686.871-38 (VÍTIMA), ANTONIO ALVES DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MPEMT - SINOP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CONDUTA NEGLIGENTE – IMPROCEDÊNCIA – ATO NEGLIGENTE COMPROVADO – ACUSADO QUE CONDUZIA SUA MOTOCICLETA EM RODOVIA FEDERAL NO PERÍDIO NOTURNO SEM QUALQUER SINAL LUMINOSO – PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS A ASSINALAREM A CULPA DO RÉU – REQUESTADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 121, § 5º, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta negligente realizada pelo acusado.

2. Conforme disposições legais expressas no Código de Trânsito Brasileiro,
“
antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório [...]
”
[artigo 27, primeira parte]. Tal norma
constitui um norte para a condução de veículos automotores por parte de qualquer motorista em território nacional, independentemente das condutas dos demais partícipes das relações de trânsito
.

3. Tem-se violação a um dever objetivo de cuidado quando o agente delitivo
conduz sua motocicleta em uma rodovia federal, durante o período noturno, sem qualquer sinal luminoso apto a indigitar a sua presença na pista de rolamento, dificultando, sobremaneira, que seja percebido pelos demais motoristas.

4. Embora o acusado possa sofrer abalos psicológicos oriundos do acidente de trânsito ocasionado por um ato negligente seu, somente isso não atrai a concessão do perdão judicial. O perdão judicial deve ser reservado àqueles casos excepcionais em que as consequências do fato se apresentam tão devastadoras para o infrator, que qualquer sanção penal seria inócua. O fato de o réu não demonstrar senso de responsabilidade pelo ilícito praticado, unido à inexistência de provas suficientes de que tenha suportado sequelas físicas e psíquicas de elevada gravidade que o impeça de levar a sua vida normalmente, são fatores que impedem a concessão do perdão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antonio Alves de Souza
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
que o condenou a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana), em razão da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, majorado por não possuir permissão ou habilitação para dirigir (artigo 302, parágrafo único, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação originária).

Inconformada, a defesa almeja a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que não restou comprovada a negligência na conduta do acusado. Destaca que os elementos normativos do tipo culposo restaram aferidos apenas em declarações de pessoas envolvidas no caso, devendo ser tomadas com reservas, sem perder de vista que o laudo pericial foi inconclusivo ao delimitar as causas do acidente. Argumenta, na mesma linha, que a motocicleta pilotada pelo recorrente se encontrava em bom estado de funcionamento.

Subsidiariamente, requer a concessão do perdão judicial e, via de consequência, a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IX, do Código Penal. Assinala que o apelante suporta consequências físicas e psicológicas decorrentes do acidente, alinhando que, para além de ser amigo íntimo da vítima, o exame de corpo de delito existente atesta a incapacidade permanente do recorrente para o trabalho.

Em contrarrazões, a acusação refuta as argumentações postas pela defesa e pede a manutenção integral da sentença.

A Cúpula do Ministério Público sinaliza o desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Antonio Alves de Souza
foi condenado a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana), em razão da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, majorado por não possuir permissão ou habilitação para dirigir (artigo 302, parágrafo único, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação originária).

Segundo tece a inicial acusatória, no dia 14 de maio de 2009, por volta das 19h40min, na rodovia BR-163, Km 891, em Sinop, o acusado
Antonio Alves de Souza
, agindo culposamente na direção do veículo automotor marca Honda, modelo CG 125, de cor vermelha e placas JXZ-2846, provocou na vítima
Mizael Nogueira
as lesões corporais que foram a causa imediata de sua morte.

Narra a peça acusatória que, no dia do fato, o réu transitava pela rodovia BR-163, sentido Sinop, com sua motocicleta, acima descrita, levando o ofendido como passageiro, quando, nas proximidades do Km 891, foram atingidos por trás por um veículo marca Toyota, modelo Hillux, placas AWX-3535 e, em razão dessa colisão, a vítima morreu. Descreve-se que o acidente somente aconteceu em razão de conduta culposa do acusado, que, no momento do fato, ocorrido no período noturno, conduzia negligentemente sua motocicleta pela rodovia sem qualquer iluminação dianteira ou traseira, fator que impossibilitou que o condutor do veículo Hillux o visualizasse.

Tem-se, consoante o aditamento à denúncia, que o apelante, ao tempo do fato, não possuía carteira de habilitação ou permissão para dirigir veículo.

Inconformada, a defesa objetiva a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que não restou comprovada a negligência na conduta do acusado. Destaca que os elementos normativos do tipo culposo restaram aferidos apenas em declarações de pessoas envolvidas no caso, devendo ser tomadas com reservas, sem perder de vista que o laudo pericial foi inconclusivo ao delimitar as causas do acidente. Argumenta, na mesma linha, que a motocicleta pilotada pelo recorrente se encontrava em bom estado de funcionamento.

Subsidiariamente, almeja a concessão do perdão judicial e, via de consequência, a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IX, do Código Penal. Assinala que o apelante suporta consequências físicas e psicológicas decorrentes do acidente, alinhando que, além de ser amigo íntimo da vítima, o exame de corpo de delito atesta a incapacidade permanente do recorrente para o trabalho.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, verifica-se que a materialidade do delito ressai evidente da análise do Boletim de Ocorrência (id. 7181597, p. 01/02), do Documento de Retenção /Remoção e Entrega de Veículo (id. 7181598, p. 01/02), do Boletim de Acidente de Trânsito (id. 7181599, p. 01/07; e id. 7181650, p. 01), do Laudo Pericial de Necropsia (id. 7181684, p. 01/03), do Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id. 7181684, p. 04/05), da Certidão de Óbito da vítima
Mizael Nogueira
(id. 7181685, p. 01), do Laudo Pericial de Constatação de Danos em Veículos Envolvidos em Acidente de Tráfego (id. 7181688, p. 01/07; e id. 7181689, p. 01/04), do Laudo Pericial de Lesão Corporal (id. 7181760, p. 01/03), do Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id. 7181760, p. 04/05), bem como dos depoimentos colhidos com a evolução da persecução penal.

O réu
Antonio Alves de Souza
, interrogado perante o juízo, descreveu que no dia do fato estava trafegando com a motocicleta na rodovia BR-163, por volta das 18h30, quando ainda não estava completamente escuro, no sentido Itaúba-Sinop, porque estava acampado em um assentamento às margens da rodovia. Assinalou que
Mizael
era seu vizinho, havendo se deslocado com ele para Itaúba, porque a vítima estava doente e precisou de atendimento médico. Disse que no itinerário de volta um carro o atingiu na parte de trás da motocicleta, ocasionando o óbito de
Mizael
.

Segundo o relato do acusado, os faróis dianteiro e traseiro de sua motocicleta estavam funcionando, pois havia trocado as lanternas em Itaúba no dia do fato, de forma que o veículo apresentava bom estado de conservação. Explicou que no momento do acidente conduzia a moto a cerca de 10 Km/h, pois cerca de 50 m (cinquenta metros) à frente faria conversão para entrar no assentamento/acampamento, quando o veículo foi atingido “no meio”, pela lateral, acreditando que o motorista da caminhonete se assustou com o caminhão que vinha na direção contrária.

Afirmou não ter ouvido a caminhonete freando; não haver ingerido bebida alcoólica no dia do fato; e sofrer sequelas do acidente até os dias que correm, havendo ficado por seis meses em cadeira de rodas após o acidente.

Na ocasião de seu reinterrogatório perante o juízo, o acusado confirmou que não possuía carteira de motorista. Aduziu que, a seu sentir, a culpa pelo acidente deve ser atribuída ao motorista da caminhonete. Reiterou ter sofrido sequelas em razão do acidente, motivo por que está “encostado”.

A testemunha
José Amarildo Pagliari
, morador do mesmo assentamento em que o acusado residia, afirmou ao juízo que chegou ao local do fato após o acidente. Visualizou a vítima caída na pista e o acusado caído, “no mato”, gritando. Relatou que era conhecido do réu e que, no dia do fato, ele havia ido até Itaúba com a finalidade de consertar a luz do freio da motocicleta, não sabendo descrever se ele efetivamente realizou a troca da lâmpada, porém o réu lhe relatou que a lanterna traseira estava funcionando. Todavia, quando
Antonio
saiu de sua casa (mais cedo, no mesmo dia em que aconteceu o acidente), a lanterna traseira não acendia, embora o farol dianteiro estivesse funcionando, ocasião em que advertiu o acusado para que não retornasse para o assentamento com a lanterna naquele estado, tendo em vista que poderia ficar escuro (em razão de ser noite quando do percurso de volta). Disse que o acidente ocorreu cerca de cem metros da entrada do acampamento.

Santo Diniz Barbosa
, testemunha de defesa, ouvido perante o juízo, afirmou que, quando chegou ao local do fato, já havia acontecido o acidente. Afirmou que
Antonio
e
Mizael
vinham de Itaúba, porque a sinalização da moto estava estragada e eles haviam ido arrumar, sendo que o réu afirmou que efetuou o conserto. Não sabe por que
Mizael
foi para a cidade. O acampamento dos trabalhadores rurais “sem-terra” fica a 30 Km de Itaúba e a 50 Km de Sinop.

Wagner Xavier Ribeiro
, inquirido na fase judicial, descreveu que vinha de Itaúba, sentido Sinop, quando por volta de 19h30, já noite, viu a moto muito próxima, sem sinalização alguma na parte traseira. Afirmou que tentou tirar para a direita (uma vez que tinha um caminhão à esquerda), mas não conseguiu, vindo a chocar com a motocicleta. Disse ter prestado socorro, aguardado a polícia rodoviária, sendo que foi o motorista do caminhão quem acionou o socorro. Anota que as condições da rodovia eram normais.

Jean Garcia Lopes
, ouvido perante o juízo, afirmou que estava junto com o motorista da caminhonete e verificou que, na rodovia, surgiu uma motocicleta sem qualquer iluminação, que se encontrava no meio da pista, e, quando
Wagner
tentou desviar, a motocicleta cruzou à frente e foi atingida. Afirmou que era noite e o tempo estava bom; a motocicleta estava devagar e, no momento em que a visualizaram, o piloto “zigue-zagueou”. Relatou que estavam a cerca de 80 Km/h. A vítima ficou caída na pista e o acusado caiu “no mato” e disse que havia ingerido bebida alcoólica.

A testemunha
Amaraldo Carvalho
, em Juízo, afirmou que estava indo de Sinop em sentido a Alta Floresta e,
já de noite, dirigia uma carreta, quando, repentinamente, a caminhonete que vinha na direção contrária perdeu o controle. Explicou que, antes disso,
viu uma motocicleta também trafegando na direção contrária, sem sinalização luminosa
, acreditando, inicialmente, tratar-se de uma bicicleta. Afirmou que
viu apenas os faróis da caminhonete
, não sabendo aferir se ela trafegava em alta velocidade, mas foi possível notar que o motorista tentou evitar que a colisão com a motocicleta
.

Reiterou não ter visto sinalização luminosa emitida pela motocicleta e, na parte traseira, sequer possuía lâmpadas, mas era perceptível que o farol estava afixado com fita isolante na parte de trás
. Rememorou ter conversado com o motorista da caminhonete, que relatou não haver visualizado a moto, assim como o depoente (que também não a viu). Descreveu que o acusado relatou que ingeriu bebida alcoólica. Não há iluminação pública no local do acidente, onde há apenas a rodovia e vegetação.

Dos testemunhos existentes, verifica-se que a versão do acusado é isolada, bem como que as testemunhas de defesa
José Amarildo Pagliari
e
Santo Diniz Barbosa
, além de não terem presenciado o acidente, não foram capazes de afirmar, com certeza, se
Antonio
havia efetuado os reparos na motocicleta, com o fim de trafegar com os sinais luminosos em ordem, sendo que o próprio acusado foi quem lhes disse haver efetuado os reparos. Enfatize-se que
José Amarildo
relatou que, no dia do fato, quando
Antonio
saiu do assentamento com
Mizael
, os faróis não estavam funcionando com perfeição, chegando a adverti-lo quanto à necessidade de troca das lâmpadas.

Vale ainda realçar que não há no processo qualquer documento comprobatório da realização do referido conserto, uma vez que a ordem de serviço emitida pela empresa “Paraná Motos” em 06.05.2009, além de não corresponder a reparos efetuados na data do fato (14.05.2009), não faz menção a compra ou troca de lâmpadas ou mesmo recuperação dos faróis.

Há que se registrar os firmes e coerentes relatos do motorista da caminhonete que atingiu a motocicleta do acusado,
Wagner Xavier Ribeiro
, do passageiro,
Jean Garcia Lopes
, e do motorista do caminhão que trafegava em sentido contrário e visualizou a colisão,
Amaraldo Carvalho
. Todos foram uníssonos ao afirmar que
a motocicleta trafegava em baixa velocidade na rodovia federal, sem qualquer sinal luminoso, já no período noturno e, quando foi possível percebê-la, tentou-se evitar a colisão, sem sucesso, contudo, pois sequer há acostamento naquele trecho da pista
.

É oportuno lembrar que os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo guardam harmonia com as assertivas postas no Laudo Pericial de Constatação de Danos em Veículos Envolvidos em Acidente de Tráfego (id. 7181688, p. 01/07; e id. 7181689, p. 01/04), que, a despeito de não apontar uma causa determinante do acidente, aferiu o seguinte:

“(...) os danos existentes nos veículos são característicos de acidente de trânsito em que se envolveram dois veículos, e indicam que o veículo motocicleta Honda/CG 125 foi atingido em sua lateral direita, no sentido posterior-anterior, pelo veículo Toyota/Hilux, e que os danos existentes na parte anterior da lateral esquerda do veículo Toyota/Hilux indicam que este veículo Hilux atingiu o veículo motocicleta Honda/CG 125 no sentido posterior-anterior pela lateral direita, provavelmente ao efetuar manobra ‘evasiva’, na tentativa de desviar do veículo motocicleta, procurando evitar um impacto direto na parte posterior da motocicleta. Este fato é possível com veículo caminhonete Toyota/Hilux executando uma manobra não convencionar de ultrapassagem ‘pela direita’ ou de saída de pista também ‘pela direita’, de seu deslocamento normal.”
(id. 7181689, p. 04).

Quanto à sinalização luminosa da motocicleta, realçaram os peritos no referido laudo pericial que
“(...)
a lente da lanterna traseira estava ‘parcialmente’ afixada por borracha (ou parcialmente retirada de seu local), não tendo sido danificada em virtude do impacto sofrido. Observada a parte interior da lanterna, notou-se a ausência da lâmpada
”
(id. 7181689, p. 02; destaques apostos).

De fato, resta claro que, em razão de o acusado conduzir sua motocicleta sem funcionamento regular dos sinais luminosos em uma rodovia federal [
ação
], a caminhonete Toytoa/Hilux que trafegava logo atrás na pista, na mesma direção, apenas percebeu a presença do veículo Honda/CG 125 quando não havia tempo e espaço para evitar a colisão [
relação de causalidade
] e, em razão do acidente, aconteceu o óbito da vítima [
resultado
].

Destaque-se que, conforme bem anotado na sentença, “
antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório (...)
” (artigo 27, primeira parte, do Código de Trânsito Brasileiro).

Com efeito, o
dever objetivo de cuidado
a que todos os motoristas devem se atentar decorre de norma positivada no artigo 27 do Código de Trânsito Brasileiro e que constitui um norte para a condução de veículos automotores por parte de qualquer motorista em território nacional, independentemente das condutas dos demais partícipes das relações de trânsito
.

Nesse sentido, houve efetiva
violação do dever objetivo de cuidado
por parte do acusado, uma vez que, de acordo com as conclusões extraídas do conjunto fático-probatório, tem-se que ele conduzia sua motocicleta em uma rodovia federal, durante o período noturno, sem qualquer sinal luminoso apto a indicar a sua presença na pista de rolamento, dificultando, sobremaneira, que fosse percebido pelos demais motoristas.

Nesse sentido, o resultado era objetivamente previsível, tendo em vista que, conforme se depreende dos relatos de
Amaraldo Carvalho
ao juízo, motorista que trafegava no sentido contrário ao do acusado, era notória a situação de perigo dos ocupantes da motocicleta, pois já estava escuro e não era perceptível que havia uma moto na via, chegando a achar, instantes antes do acidente, que o veículo se tratava de uma bicicleta [
previsibilidade objetiva
].

Em outro sentido, verifica-se que o acusado foi advertido pela testemunha
José Amarildo Pagliari
, acerca da necessidade de consertar a iluminação do veículo, sobretudo diante da possibilidade de regressarem para o acampamento já no período noturno, ocasião em que seria necessário que a motocicleta emitisse os sinais luminosos, a fim de evitar qualquer acidente [
previsibilidade subjetiva
].

Assim, afiguram-se suficientemente comprovados os elementos a certificar a conduta culposa do apelante, não merecendo guarida, portanto, a tese que dá pela insuficiência de provas quanto à prática de
ato negligente
pelo réu.

Quanto à rogada concessão de perdão judicial, a fim de extinguir a punibilidade (artigo 107, inciso IX, do Código Penal), tem-se que, a despeito da ausência de previsão legal expressa no Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite sua aplicabilidade ao homicídio culposo na direção de veículo automotor, à luz dos parâmetros alinhados no artigo 121, § 5º, do Código Penal:
“na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária”
.

A propósito,
“conquanto o texto do § 5º do art. 121 do Código Penal não tenha definido o caráter e a extensão das consequências do crime imprescindíveis à concessão do perdão judicial, não deixa dúvidas quanto à forma grave com que elas devem ter atingido o agente, a ponto de tornar desnecessária e até mesmo exacerbada a aplicação de sanção penal”
. Nessa linha de compreensão,
“a análise do grave sofrimento, apto a ensejar a inutilidade da função retributiva da pena, deve ser aferida de acordo com o estado emocional de que é acometido o sujeito ativo do crime, em decorrência da sua ação culposa, razão pela qual a doutrina, quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º a exigência da prévia existência de um vínculo, de um laço de conhecimento entre os envolvidos, para que seja "tão grave" a consequência do crime ao agente. Isso porque a interpretação dada é a de que, na maior parte das vezes, só sofre intensamente aquele réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos”
(STJ. Sexta Turma. REsp 1444699/RS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 01.06.2017. DJe 09.06.2017).

Conforme os argumentos bem alinhados na sentença, o acusado não faz jus ao perdão judicial. No que se refere às sequelas do acidente, o Laudo Pericial Complementar (id. 7181768, p. 01/03) atesta apenas que o apelante sofreu lesões corporais moderadas de natureza permanente em razão do acidente, o que não conduz, necessariamente, ao entendimento de que o réu tenha ficado extremamente debilitado, circunstância que apenas encontra lastro nas declarações prestadas pelo apelante nos dois interrogatórios judiciais. Não há, portanto, elementos de cognição suficientes para aferir a extrema debilidade, em tese, suportada pelo recorrente, ante a inexistência de laudos médicos posteriores ao acidente ou mesmo de prova oral judicializada.

Com relação à vertente argumentativa referente ao profundo abalo psicológico sofrido em decorrência da morte do ofendido, rende-se homenagem ao entendimento explicitado pela magistrada de primeira instância:
“embora o réu fosse amigo da vítima, bem como, no momento dos fatos estaria ele prestando um auxílio a ela, não se desincumbiu a defesa de comprovar que o sofrimento do acusado foi tão intenso a ponto de impedir a aplicação de uma sanção penal.
É inegável que o acusado possa sofrer abalos psicológicos oriundos do acidente, todavia, somente isso não implica na aplicação do perdão judicial. O perdão judicial deve ser reservado àqueles casos excepcionais em que as consequências do fato se apresentam tão devastadoras para o infrator, que qualquer sanção penal seria inócua
.
No caso dos autos o réu sequer demonstra senso de responsabilidade pelo ilícito praticado
[pois, a seu sentir, a responsabilidade pelo fato deve ser atribuída ao condutor da caminhonete Hilux]” (trecho extraído da sentença, id. 7182147, p. 07; destaques apostos).

Em arremate:
“embora seja certo que o acidente tenha gerado sofrimento ao acusado, não se vislumbram sequelas físicas e psíquicas de elevada gravidade que o impeça de levar a sua vida normalmente, razão pela qual não há falar em perdão judicial. Com efeito, não havendo provas deste sofrimento intenso, não há como aplicar a causa extintiva da punibilidade do perdão judicial, sob pena de banalização do instituto”
(trecho extraído da sentença, id. 7182147, p. 07).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Antonio Alves de Souza.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019